Tribunal: TJSP
Processo: 2101713-86.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Piedade. Art. 5o, §§ 1o e 2o do Decreto n. 7.721, de 31 de março de 2020 e Deliberação n. 11, de 07 de maio de 2020, do Comitê Administrativo PDD COVID-19, do Município de Piedade. Posterior edição de atos normativos (Decretos n. 7.765 e 7.766, ambos de 29 de maio de 2020) que revogaram os dispositivos impugnados. Perda superveniente do objeto da ação.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Piedade. Art. 5o, §§ 1o e 2o do Decreto n. 7.721, de 31 de março de 2020 e Deliberação n. 11, de 07 de maio de 2020, do Comitê Administrativo PDD COVID-19, do Município de Piedade. Posterior edição de atos normativos (Decretos n. 7.765 e 7.766, ambos de 29 de maio de 2020) que revogaram os dispositivos impugnados. Perda superveniente do objeto da ação. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2101713-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA
E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2101713-86.2020.8.26.0000 -Voto no 6580/20 LHC
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2101713-86.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE e Presidente da Câmara
Municipal de Piedade
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6580/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Piedade. Art. 5o, §§
1o e 2o do Decreto n. 7.721, de 31 de março de 2020 e
Deliberação n. 11, de 07 de maio de 2020, do Comitê
Administrativo PDD COVID-19, do Município de Piedade.
Posterior edição de atos normativos (Decretos n. 7.765 e
7.766, ambos de 29 de maio de 2020) que revogaram os
dispositivos impugnados. Perda superveniente do objeto da
ação. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo
Civil.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com
pedido de medida liminar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face do art.
5o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.721, de 31 de março de 2020, e da Deliberação n. 11,
de 07 de maio de 2020, do Comitê Administrativo PDD Covid-19, esta última que
determinou o abrandamento da quarentena do Município de Piedade, a fim de permitir
o funcionamento de salões de beleza e barbearias. De acordo com a narrativa do
autor, as normas impugnadas são incompatíveis com o disposto nos arts. 111, 144,
219, parágrafo único, 1, e 222, III, da Constituição Estadual, pois caracterizaram
violação ao pacto federativo e invasão da competência do Estado para legislar em
matéria de saúde, além de ofensa aos princípios da prevenção/precaução e
razoabilidade; disse que aos Municípios não é permitido afastar-se das diretrizes
estabelecidas pelo Estado para o controle da pandemia de COVID-19, cabendo-lhes
apenas suplementá-las para intensificar sua efetividade, mediante a edição de atos
normativos que as tornem eventualmente mais restritivas; sustentou que é vedado o
condicionamento da legislação estadual à ratificação municipal e que os serviços de
salões de beleza e barbearias não são essenciais, o que colide com a opção adotada
pelo legislador estadual; aduziu que o abrandamento de medidas de distanciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2101713-86.2020.8.26.0000 -Voto no 6580/20 LHC
3
social coloca em risco os direitos fundamentais de proteção à vida e à saúde, em
desarmonia com os arts. 111 e 144 da Constituição do Estado, visto que substitui
estratégia aceita como adequada para preservar número maior de vidas por outra que
desfavorece o combate da epidemia; requereu, liminarmente, a imediata suspensão
da eficácia dos dispositivos impugnados e, ao final, sejam estes declarados
inconstitucionais. O pedido de medida liminar foi deferido (p. 66/68). O Presidente da
Câmara Municipal de Piedade prestou informações às p. 73/77; o Município de
Piedade prestou informações às p. 92/98 e indicou a perda do objeto da ação, diante
da edição dos Decretos n. 7.765/2020 e 7.766/2020; certificou-se o decurso do prazo
para manifestação da Procuradoria Geral do Estado (p. 104); a Procuradoria-Geral de
Justiça manifestou-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito (p. 107/110).
É o relatório.
De fato, mostra-se de rigor a declaração da perda do
objeto, por carência superveniente do interesse processual.
Conforme se extrai dos autos, após o ajuizamento
desta ação foram editados os Decretos n. 7.765 e 7.766, ambos de 29 de maio de
2020, que revogaram os dispositivos impugnados (art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto n.
7.721, de 31 de março de 2020, e da Deliberação n. 11, de 07 de maio de 2020, do
Comitê Administrativo PDD Covid-19).
Dessa forma, constata-se a perda superveniente do
objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que não mais subsiste a
normatividade que motivou o interesse de agir originário, conforme inclusive se
pronunciou o Ministério Público.
Diante da desnecessidade de tutela jurisdicional
sobre a matéria, o feito comporta extinção sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil.
Neste sentido, já se manifestou este C. Órgão
Especial:
“Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Superveniência de norma legislativa disciplinando a matéria. Perda do objeto da ação.
Processo extinto, sem resolução do mérito. Art. 485, VI cc. Com art. 493, do Novo
CPC.”(ADIn por Omissão n. 2094949-26.2016.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino,
j. 21.09.2016).
“Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Lei
Complementar n. 71, de 07 de junho de 2010, do Município de Bertioga, que disciplina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2101713-86.2020.8.26.0000 -Voto no 6580/20 LHC
4
o uso e ocupação do solo e acrescentou dois parágrafos ao art. 33, da Lei Municipal no
317/98. Revogação expressa da norma atacada, pela superveniência da Lei
Complementar no 89, 19 de setembro de 2012. Perda do objeto. Precedentes do Eg.
Supremo Tribunal Federal e deste C. órgão Especial. Ação direta julgada extinta, sem
resolução do mérito” (ADIN n. 0211240-22.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de
Mello, j. 12.12.2012. v.u.).
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Omissão
Legislativa a fim de fixar percentual mínimo para funções de confiança e cargo em
comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos. Edição de lei
superveniente (Lei n. 8.736/2016) que dispôs integralmente acerca das matérias
impugnadas nesta ação. Perda de objeto. Extinção do feito sem resolução do mérito
(art. 485, inciso VI, c.c. art. 493, ambos do Código de Processo Civil)”. (ADIN n.
2218016-28.2016.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 17.05.2017).
Ante o exposto, nos termos do art. 493, caput, c/c
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo, sem resolução
do mérito.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR